Tribunal: TJDFT
Processo: 0742564-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO GENITOR. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUDISIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. RENDIMENTOS DA AVÓ PATERNA. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
3. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CPC.
4. Ausentes provas no sentido de que o genitor e a avó paterna não possuem condições financeiras para arcar com a prestação alimentícia, sem inviabilizar os próprios sustentos, e sendo presumidas as necessidades do alimentando, não é possível a diminuição do encargo em relação ao genitor, sequer a sua exoneração quanto à avó paterna.
5. Tendo em conta a subsidiariedade e complementaridade da verba em questão, faz-se necessária, todavia, a adequação da verba alimentícia fixada na sentença resistida no tocante à avó paterna, reduzindo-a para percentual equivalente aos avós maternos, o qual parece melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
6. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.